Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732663-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerida agrava (id. 74879657) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0718499-22.2024.8.07.0020 – id. 245187582) que deferiu liminar de busca e apreensão – DL 911/69 -, do Toyota Hilux SW4 SRV4x4. Alega que não é proprietária do veículo, visto que se trata de bem hereditário, que pertence a todos os herdeiros e com sentença no Proc. 0705500-76.2024.8.07.0007, no qual se declarou a ineficácia absoluta do contrato de financiamento bancário em relação aos demais herdeiros, determinando-se a exclusão do gravame de alienação fiduciária. Sustenta que os processos são conexos e que o agravado agiu com má-fé processual, pois conhecia a demanda de nulidade de negócio jurídico. Defende a inexistência dos requisitos da mora, ante a invalidade da relação jurídica. Aponta perigo de dano na possibilidade de consolidação da propriedade em favor do agravado, com possível alienação. Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. 2. A fundamentação do presente agravo não guarda relação alguma com o da decisão impugnada, que, quando proferida, não era do conhecimento do Juízo. Logo, deve ser levada primeiramente ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. Em agravo de instrumento, carece o Tribunal de competência para conhecer, originariamente, de matéria não decidida pelo Juízo a quo. Confira-se a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE RELIGIOSA. IPTU. IMUNIDADE. TLP. ISENÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI 6.466/2019. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, "b" da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. III. A isenção da TLP prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019, não opera retroativamente. IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Ac. 1.997.643, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2025). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa Intimem-se. Brasília, 18/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator